Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-92.2020.8.11.0079
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso no: Processo: 1000250-92.2020.8.11.0079
Origem: VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.
Recorrente: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Recorrida: ALAN JONES DA SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 14 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO JUSTIFICA O NÃO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. DIFERENÇA A SER PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou “Julgo parcialmente procedentes os pedidos e extingo a fase de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para: a) reconhecer o direito da parte requerente àquelas promoções verticais (ao nível I desde 05 de abril de 2013, ao nível II desde 05 de abril de 2016, ao nível III desde 05 de abril de 2019 e ao nível IV desde 05 de abril de 2022) - “acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); b) reconhecer o direito do autor àqueles 12% de adicionais por tempo de serviço, isto é, 2% a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos bases (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); c) determinar ao município de Bom Jesus do Araguaia/MT a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais; d) condenar o município de Bom Jesus do Araguaia/MT, por consequência lógica, ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); e e) negar ao autor o direito àquelas “03 (três) horas extras mensais”.
2. A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei Complementar no. 020-2011 Plano de Carreira - Quadro Geral, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Bom Jesus do Araguaia e dá outras providências.
3. O art. 60 da Lei municipal assim dispõe:
“art. 60. Os critérios de promoção vertical, se dará com base no tempo de serviço do servidor, da seguinte forma:
a) Com três anos completos, nível I;
b) Com seis anos completos, nível II;
c) Com nove anos completos, nível III;
d) Com doze anos completos, nível IV;
e) Com quinze anos completos, nível V;
f) Com dezoito anos completos, nível VI.”
4. Ante a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho da servidora para a elevação de classe, não deve ser o servidor público prejudicado.
5. Se a remuneração recebida pelo servidor está em desacordo com o enquadramento que é devido, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município, bem como os reflexos correlatos.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000250-92.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRENTE), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), ALAN JONES DA SILVA - CPF: 704.244.111-72 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023